Tribunal: TJES
Processo: 5007197-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007197-49.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: Município de Cachoeiro de Itapemirim e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INTEGRAL E ANTECIPADO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no valor de R$ 3.525,00, cumulada com multa diária de R$ 200,00, em razão de infrações às normas de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação aos direitos do consumidor apta a justificar a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON; (ii) estabelecer se a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada e amparada no conjunto probatório; (iii) determinar se o valor da multa principal e da multa diária observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas do Código de Defesa do Consumidor possuem natureza de ordem pública e interesse social, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento.

O processo administrativo demonstrou que a consumidora sofreu desconto integral e antecipado de valores referentes ao 13º salário, verba de natureza alimentar, o que comprometeu sua subsistência e evidenciou falha na prestação do serviço bancário.

A conduta da instituição financeira caracteriza violação aos arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV, do CDC, bem como ao art. 12, V, do Decreto nº 2.181/1997, ao se prevalecer da vulnerabilidade de consumidora idosa.

A decisão administrativa encontra-se suficientemente fundamentada, permitindo a identificação clara da infração, de sua gravidade e das razões para a imposição da sanção, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

A atuação do PROCON insere-se no exercício regular do poder de polícia administrativa, sendo legítima a aplicação de multa independentemente de a reclamação decorrer de um único consumidor.

O valor da multa administrativa mostra-se moderado e compatível com a gravidade da infração e com a capacidade econômica da instituição financeira, não configurando desproporcionalidade.

A multa diária possui respaldo legal e caráter coercitivo e pedagógico, visando assegurar o cumprimento das determinações administrativas e prevenir a reiteração da conduta ilícita.

O controle judicial sobre o mérito administrativo deve restringir-se à legalidade e à flagrante desproporcionalidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a atuação do PROCON na aplicação de multa administrativa a instituição financeira por falha na prestação de serviços que viole direitos básicos do consumidor.

O desconto integral e antecipado de verba de natureza alimentar, sem informação clara e adequada, configura prática abusiva e justifica a imposição de sanção administrativa.

A multa administrativa fixada com observância à gravidade da infração e à capacidade econômica do fornecedor não pode ser reduzida pelo Judiciário na ausência de flagrante desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 51, IV, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 12, V, e 46, IV, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 024190025395, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007197-49.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da Sentença de id 16116450, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela Instituição Financeira, julgou improcedente o pedido inicial, confirmando a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal no valor de R$ 3.525,00 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais), cumulada com multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), decorrente de infrações às normas protetivas do consumidor.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito, mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, conforme se extrai do artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, ambos da Constituição Federal.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste contexto, o sistema de proteção ao consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, o que impõe o dever de responder pelos danos causados e pelas infrações administrativas independentemente da existência de culpa.

Nas razões de recurso (
id 16116452
), a Instituição Financeira Apelante se insurge contra a sentença alegando (1) a ausência de violação aos direitos do consumidor em razão da suposta previsão contratual dos descontos; (2) a incorreta apreciação do conteúdo probatório e falta de motivação da decisão administrativa; e (3) a necessidade de redução do valor da multa em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Estabelecida a responsabilidade objetiva da Instituição Apelante, verifico que a imposição de multa administrativa pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim atendeu a todos os requisitos impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da sanção, a natureza da infração e os argumentos da defesa.

Conforme se depreende dos autos do processo administrativo, a consumidora Sra. Maria das Graças Fernandes Liberato foi prejudicada pelo desconto integral e antecipado de valores relativos ao seu 13º salário, o que a deixou desprovida de recursos para sua subsistência, evidenciando falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação.

Na hipótese que ora se analisa, restou configurada a transgressão aos artigos 6º, inciso III, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de clareza quanto à data precisa do desconto e a retenção de verba de natureza alimentar configuram prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de piso, a Instituição Apelante infringiu o
artigo 12, inciso V, do Decreto n.º 2.181/1997
, ao prevalecer-se da fraqueza ou ignorância da consumidora, idosa, para impingir-lhe condições contratuais prejudiciais.

Anote-se, a propósito, que o ente Público agiu em defesa da ordem constitucional e consumerista, justificando sua conduta dentro dos preceitos legais que lhe são atribuídos pelo poder de polícia administrativa.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, corrobora a legitimidade da atuação dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "
nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor
". 5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 7. Quanto à alegada ausência de motivação do ato, o acórdão proferido pela origem entendeu em sentido contrário, ao considerar que "as decisões administrativas foram devidamente motivadas e fundamentadas, não havendo que se falar em afronta à motivação, forma e/ou legalidade desses atos administrativos". Incide o óbice da já apontada Súmula 7/STJ. 8. [...]. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.).

No que concerne à irresignação da Apelante quanto ao valor fixado a título de multa administrativa e multa diária, razão também não lhe assiste.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas. Por sua vez, o artigo 57 do mesmo diploma estabelece os critérios para a gradação da multa: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Na hipótese vertente, o valor principal da multa foi fixado em R$ 3.525,00 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais), montante que se revela extremamente moderado diante do porte econômico da Instituição Financeira Apelante — uma das maiores do país — e da gravidade da conduta, que atingiu o mínimo existencial de uma pessoa idosa.

Quanto à multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), esta possui amparo legal no artigo 46, inciso IV, § 1º, do Decreto n.º 2.181/1997, servindo como instrumento coercitivo para assegurar o cumprimento das providências determinadas pelo órgão fiscalizador e evitar a continuidade da infração.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo-pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos. Reduzir o valor de uma sanção que já se mostra razoável implicaria em esvaziar a eficácia do sistema de proteção ao consumidor, tornando o descumprimento da lei lucrativo para o fornecedor.

Sobre o controle judicial do mérito administrativo em matéria de multas do PROCON, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
já se manifestou no sentido de que a intervenção do Judiciário deve ser mínima, restringindo-se à legalidade e à flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso em tela:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes (...)." (TJES, Classe Apelação Cível, 024190025395, Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 26/10/2021).

No presente caso, diferentemente do que sustenta a Instituição Apelante, a manutenção dos valores fixados atende criteriosamente os requisitos inseridos na legislação, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando que o descumprimento do dever de mitigar o dano, previsto no artigo 26, inciso IV, do CDC, atuou como circunstância agravante.

Portanto, diante da hígida fundamentação do ato administrativo e da adequação da dosimetria da sanção aplicada, não há reparos a serem feitos na r. sentença de primeiro grau que reconheceu a improcedência do pedido anulatório.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)